Tribunal: STF
Processo: HC 74167
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO COM
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DE PRIVILÉGIO. ADEQUADA DOSAGEM DA
PENA.
1. Mantida a classificação do delito no art. 121, § 2º,
c.c. o § 1º do mesmo dispositivo legal do Código Penal, incensurável
o acórdão que ao fixar a pena-base no mínimo legal para o homicídio
qualificado (doze anos), dela deduz a maior fração prevista para
caso de diminuição de pena (um terço), disso resultando o menor
"quantum" legalmente admissível para a fixação da constrição
definitiva: 8 (oito) anos de reclusão.
2. Não colhe reclamar-se por atenuantes não consideradas,
vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
3. "Habeas corpus" indeferido.